Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-48.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[L O DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA - CNPJ: 12.188.833/0001-07 (APELANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), LUCIANO ORTIZ DA SILVA - CPF: 867.794.001-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUCIANO ORTIZ DA SILVA - CPF: 867.794.001-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

L O DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

IOF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO VALOR PACTUADO. NÃO EVIDENCIADO.
IMPENHORABILIDADE ANTERIOR. DESCABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
im
procedentes os pedidos em
Embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização de juros na forma cobrada pela instituição financeira
, a possibilidade de cobrança de tarifas e encargos e se possível o reconhecimento de impenhorabilidade de veículos não constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legitima e não se mostra como abusiva
cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida
devidamente pactuada entre as partes.

A capitalização mensal dos juros é lícita desde que pactuada de forma clara e expressa, conforme entendimento do STJ.

Não houve comprovação de abusividade na taxa de juros aplicada, sendo esta inferior à taxa média de mercado.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial
.

É possível a convenção acerca d
o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
.

É descabido o pleito de reconhecimento de
impenhorabilidade de veículos
que sequer foram objeto de constrição no feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1)
A capitalização mensal de juros em contratos bancários é permitida, desde que expressamente pactuada e prevista no contrato
; 2)
É legal a previsão contratual de cláusula de vencimento antecipado
; 3) Considerando a inexistência de prova mínima acerca das cobranças de tarifas e encargos cobrados indevidamente, não há que se falar em restituição dos valores cobrados; 4) É legitima a cobrança de
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
; 5)
É descabido o pleito de reconhecimento de
impenhorabilidade de veículos
que sequer foram objeto de constrição no feito executivo.
"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil,
art. 1.010
; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6 e 47;
Lei nº 10.931/2004
;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp nº 1.251.331-RS
,
AgInt
no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4
, Súmula 297, Súmula 479
; TJMT,
1022484-90.2017.8.11.0041
,
1003028-52.2020.8.11.0041
,
1000410-28.2019.8.11.0023
,
1008873-19.2021.8.11.0045

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
L O DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
233283177
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª
Vara
Cível de
Rondonópolis
/
MT
, que nos autos d
o

Embargos à execução
,
ajuizada em
face d
a Execução promovida pel
o

Apela
do
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
L O DA SILVA – EPP e LUCIANO ORTIZ DA SILVA opuseram os presentes Embargos à Execução em face de SICREDI, todos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a embargante, em breve resumo, que há nulidade de cláusulas, abusividade, requerendo a revisão contratual, além de inexequibilidade do título por juros ilegais.

Requereu a procedência da vertente demanda.

Com a inicial vieram documentos.

Posteriormente, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (Id. 141914088), determinando-se a citação do embargado.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação em Id. 148190998, requerendo a improcedência dos embargos.

O embargante replicou a impugnação aos embargos.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Dito isso, o processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, não tendo as partes solicitado qualquer produção de provas, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Verifica-se que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à pretensão de revisão das cláusulas contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. Tais irresignações serão analisadas em tópicos.

No ponto, para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, passando ao largo qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Aliás, é certo que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Nesse sentido:

“Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008).

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial.

Pois bem.

DO VENCIMENTO ANTECIPADO

A parte embargante alega que a cláusula que trata de vencimento antecipado é abusiva.

Ocorre que não há qualquer abusividade na referida cláusula, já que o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Havendo inadimplemento da obrigação pactuada, acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas e sobre elas incidem os encargos da mora, o que não implica violação ao art. 1.426 do Código Civil, tampouco ao § 2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor

Vejamos precedente acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE
CREDITO
– RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CREDITO
,
DEBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios
contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido. (TJ-MT – N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024). (negrito nosso).

DAS TARIFAS E ENCARGOS ABUSIVOS QUE ALTERAM O VALOR DA PARCELA E CAPITALIZAÇÃO

A parte embargante alega que o débito é inexigível, ante a inserção de Tarifas, tributos e IOF Adicional, entretanto se trata do custo efetivo total (CET) no cálculo.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
tributos, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A jurisprudência entende ser lícita a aplicação do CET quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA” - ARTIGO 6º INCISO V DO CDC - CCB – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – REDIMENSIONADO O ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O índice do Custo Efetivo Total – CET se
difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato. Em razão do parcial provimento do recurso, necessário o redimensionamento do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.” (TJ-MT – N.U 1001474-81.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (negrito meu)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – COBRANÇA EXCESSIVA DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL INDEVIDA – CET – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) O entendimento jurisprudencial é no sentido de ser lícita a aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) quando expressamente pactuado e inexistindo demonstração de abusividade. Não reconhecida a abusividade na aplicação do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), carece de interesse para recorrer a embargada de devedor, nesse ponto.” (TJ-MT – N.U 0050101-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)

Logo, o valor exequendo deve ser mantido, considerando a incidência dos referidos encargos, não merecendo ser acolhida, inclusive, a tese de excesso alegada pelo Embargante em seu cálculo anexo à exordial, visto que em dissonância do contrato entabulado entre as partes.

Com relação a tese de inexistência de pactuação da capitalização de juros, não merece prosperar, considerando que o contrato previu a referida aplicação.

Ressalta-se que é admissível a pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Logo, tendo o contrato entre as partes previsto taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, resta devidamente exigível.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL- RECURSO DESPROVIDO. (...) Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). (...).” (TJ-MT – N.U 0015913-77.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023) (negrito meu)

Logo, não há que se falar em inexequibilidade do título em decorrência dos juros capitalizados ilegais, nem em inépcia da exordial por tais fundamentos.

DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL

A parte embargante alega de maneira genérica em sua exordial que o contrato necessita ser revisado para uma interpretação mais favorável ao embargante.

Ocorre que, trata-se de teses genéricas, sem qualquer especificação de pontos que pretende rebater, ou pedidos que pretende ser acolhido, e como já supracitado, o magistrado não exerce função investigativa, logo não cabe fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos, vejamos:

“Alegações genéricas de excesso de cobrança não têm o condão de elidir ou reduzir o montante devido, permanecendo a dívida, em relação ao contrato de prestação de serviços, hígida em sua integralidade”. (Apelação Cível n. 70015688757, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/11/2008).

DA IMPENHORABILIDADE

A parte Embargante alega tese de impenhorabilidade, aduzindo que utiliza veículo para o exercício de sua profissão, e que outros veículos já teriam sido vendidos, pretendendo a baixa da restrição judicial e da penhora.

Em que pese o pleito do Embargante, inexiste nos autos principais a ocorrência de penhora ou de restrição judicial de qualquer bem que seja, estando a execução em fase de citação.

Outrossim, em análise aos argumentos do executado, este não faz prova de que o veículo indicado se trata de bem essencial ao seu sustento, não podendo ser utilizada a referida tese como sustentáculo à alegada impenhorabilidade.

Salienta-se que, em casos nos quais o exercício da profissão refere-se ao uso/necessidade do veículo, a declaração da impenhorabilidade demanda prova incontestável neste sentido, o que não constou nos autos, inclusive nem há demonstração de ocorrência de penhora.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. 1. A impenhorabilidade do instrumento de trabalho (art. 833, V, do CPC) está vinculada à imprescindibilidade deste para o exercício do ofício da parte executada. Destarte, a impenhorabilidade é um argumento a ser levantado e comprovado pela parte executada, não uma presunção a ser aplicada imediatamente a todos os casos. 2. Não se desconhece que, atualmente, os
veículos são grandes facilitadores da vida cotidiana e principalmente laborativa. Contudo, considerar tão somente esta característica para fins de reconhecimento de impenhorabilidade de automóveis é chancelar que todo e qualquer tipo de veículo é indispensável para realização da atividade laborativa e, portanto, impenhorável, quando na verdade não o é. No caso dos autos, é evidente que a atividade exercida pelo agravante - coletar amostras de água para análise - pode ser realizada sem a utilização de um veículo particular. Ainda que o automóvel facilite a realização da atividade, não se pode confundir com a indispensabilidade deste para o exercício do ofício, tanto porque existem diversos outros meios de transportes públicos que alcançariam o mesmo fim pretendido. Aliado a isto, não há alegação de que o veículo foi tirado da posse do recorrente, de forma que não se verifica, neste momento, grave prejuízo com a manutenção da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento, Nº 70085462265, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 14-04-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DO BEM. - O entendimento jurisprudencial exige a prova de que o automóvel seja indispensável à vida da parte, não mero facilitador, tal qual comprovado. Conforto não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade do veículo automotor. AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento, Nº 50856877820228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 02-08-2022).

Ademais as teses de que alguns veículos já teriam sido vendidos também não prospera, já que não houve qualquer penhora ou restrição judicial dos veículos indicados pelo Embargante, o que afasta a sua pretensão de desconstituição de penhora e baixa de restrição judicial, já que inexistem.

Em resumo, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do Embargante, vez que não obtive êxito em desconstituir a tese empossada, deve ser rejeitada a tese de impenhorabilidade.

DISPOSITIVO

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte embargante, razão por que JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial.

DECLARO, assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200
salários mínimos
, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em
julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
(...)

Em suas razões recursais
(ID.
233283179
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado

Das tarifas
,
encargos abusivos
e interpretação mais favorável

Dos juro
s
remuneratórios
e ilegalidade da capitalização
.

Impenhorabilidade do veículo financiado
.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau (
Sentença (31123326)
e isento de recolhimento de custas
ante o deferimento da justiça gratuita
(ID
.

233856155
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
alegando, preliminarmente,
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, e,
no mérito, defendendo o desprovimento recursal

(ID.
233283194
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
L O DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira
A
pelada sustenta que o recurso de
A
pelação
da parte Embargante
não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso
é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada
.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

VOTO
– MÉRITO

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar
deRecurso de Apelação Cível interposto por
L O DA SILVA TRANSPORTES E SERVICOS LOGISTICOS LTDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 233283177)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos do Embargos à execução, ajuizada em face da Execução promovida pelo Apelado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
julgou improcedente os pedidos inici
ais mencionando ser legítima clausula de vencimento antecipado, inexistir tarifas e encargos abusivos e que não houve prova da essencialidade dos veículos cuja impenhorabilidade se pleiteia
.

Ressai
dos
presentes
autos,
que
a Apelante opôs Embargos à Execução em face da Execução de título extrajudicial
1015277-47.2023.8.11.
0003
referente
a
Cédula de Crédito

Bancário nº C20635622-2, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
apontando serem indevidas tarifas, encargos e vencimento antecipado da dívida no importe de
R$ 87.435,02 (oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e dois

centavos)
.

Em razões recursais, a
duz a parte
A
pelante
,
que a instituição financeira,
aplica

cláusula abusiva de vencimento antecipado,
apontando que a
quantia vultosa que se está sendo exigida pela instituição

financeira em parcela única e sem qualquer prévia notificação
é ilegítima.

Aponta que houve a
cobrança de juros
abusivos
e tarifas indevidas
no contrato firmado entre as partes, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que
deve ser data a interpretação mais favorável em favor do Apelante, ante a sua hipossuficiência, nos termos do código
consumerista,
bem como que o
Apelante trabalha no ramo dos transportes,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos seus
veículos
para transportes rodoviários
.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Dito isto, passo à análise das teses apresentadas pelo Apelante.

Ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado

A
A
pelante defende a ilegalidade da
cláusula de vencimento antecipado da dívida
, apontando que esta é nula de pleno direito, pois pode causar prejuízos irreparáveis ao consumidor.

A estipulação de cláusula que, expressamente, admite o vencimento antecipado é baseada no princípio da autonomia da vontade, e tem amparo legal
, s
endo que o vencimento antecipado da dívida consta expressamente na legislação que regula a matéria, a saber, L
ei n
º 10.931
/
2004
.

Sobre a legalidade da cláusula de vencimento antecipado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas ocasiões:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO.
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE.
DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. 1. A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais. 2.
No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais
os encargos
, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1760519 SC 2018/0210045-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2019)

(grifo nosso)

Em igual sentido, este
Eg
. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DIVIDA
– REQUISITO DE TÍTULO EXECUTIVO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – MORA CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato de confissão de dívida é título executivo extrajudicial nos termos da Súmula 300 do STJ. Estando presentes os requisitos do artigo 784, II, do CPC, inclusive, liquidez, certeza e exigibilidade do título, desnecessária prova da origem da dívida.

Vencimento antecipado da dívida previsto no contrato, ausente abusividade nas cláusulas contratuais, incluídos na execução os valores das parcelas vincendas, resta afastado o excesso de execução alegado.

(N.U 1022484-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019,
Publicado
no DJE 28/11/2019)

Nesse sentido,
não há que se falar em abusividade de cláusula contratual que traga previsão de vencimento antecipado do débito.

Das tarifas e encargos abusivos

O Apelante menciona que, de forma indevida, a recorrida inseriu no contrato firmado entre as partes a quantia de
R$ 1.390,92 (mil e trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos)
referente a IOF, Tributos e Tarifa.

De saída, c
om relação à
cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF, destaco que foi firmado posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.251.331-RS, no sentido de
que é devido o pagamento do referido imposto,
in
verbis
: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de

financiamento

acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.”

Em razão disso,
ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado,
reconheço a possibilidade de
cobrança do encargo, haja vista que devido a sua cobrança.

Com relação as cobranças de Tributos e Tarifas, importa o destaque que
em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (
AgInt
no REsp 1681460/PR). A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, tem-se que deixou
o Apelante deixou
de comprovar, por meio de documentos hábeis, a
efetiva cobrança de tais valores ou a ausência de
previsão contratual no sentido, não tendo, sequer, apresentado o contrato firmado entre as partes.

Não obstante a apresentação de “
Cálculo de Revisão de Financiamento e Empréstimos
” ID.
233283156
este não apresentou de maneira clara e objetiva a
abusividade
dos valores que o Embargante aponta como sendo indevido ou ainda que efetuou os pagamentos de maneira injustificada.

Nesse contexto
:

APELANTE: ROSANE DE SIQUEIRA DUTRA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 2.
A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial
, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira. 3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ. 4. As
questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. (N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não restando comprovado pelo
Apelante a
abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária
.

Da mesma forma, é de se destacar que somente nos casos de
falta de clareza e dubiedade das cláusulas
contratuais que faz nascer o dever d
o julgador
de realizar
uma interpretação favorável ao consumidor
, nos termos do
art. 47 do CDC
.

No presente caso, além de não ter o Apelante se desincumbido de apontar de forma objetiva quais cláusulas demandam a atenção do Judiciário para eventual revisão, sequer deixou de apresentar aos autos o contrato firmado entre as partes.

Assim, não há que se falar em interpretação mais favorável ao consumidor na forma pleiteada.

Dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Dessa forma, é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior
a um ano nos contratos bancários celebrados após a vigência da Medida Provisória
acima menciona
, desde que expressamente pactuada.

No caso em contrato
,
no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
3,59
% ao mês
(ID.
233283156
)
.

Assim, não há que se falar em cobrança excessiva referente aos juros remuneratórios
e a capitalização mensal
aplicados no caso em tela.

Igualmente, considerando a constatação de no contrato haver previsão de t
axa inferior à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na
forma e modo de
pactuação dos juros remuneratórios.

Impenhorabilidade do veículo financiado.

O Apelante
, argumentando se
tratarem
de bens essenciais ao exercício do seu labor,
pleiteia ainda o reconhecimento de impenhorabilidade dos
seguintes
veículos: i) SCANIA/R124 GA6X4NZ 420, 2001/2001, Placa BAN3650;
ii
) VW/GOL 16V Plus, Placa HZK8059;
iii
)
HONDA/CG 150 TITAN ESD, 2005/2005, Placa JZW1496;
iv
) HONDA/BIZ 125 ES, 2009/2009, Placa NPG8999; e v) TOYOTA/COROLLA XEI20
FLEX,Placa
QCQ3815.

Primeiramente, destaco a passagem da sentença que menciona que “
inexiste nos autos principais a ocorrência de penhora ou de restrição judicial de
qualquer bem que seja, estando a execução em fase de citação
”
para registrar que inexiste qualquer amparo legal que permita o reconhecimento anterior da impenhorabilidade de bens, na forma como pretende o Apelante.

No caso, caberá ao Apelante, acaso seja realizadas constrições, a demonstração de motivos suficientes, no bojo da própria execução, para que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus veículos.

Não obstante, destaca-se que o Embargante nem ao menos
faz prova de que o
s veículo s indicado s s ão be ns essencia is
ao seu sustento, não podendo ser utilizada a referida tese como sustentáculo à alegada impenhorabilidade

a priori
.

Deste modo, não há que se falar em reconhecimento impenhorabilidade anterior dos veículos indicados na exordial.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024